Tribunal: TJES
Processo: 5014510-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014510-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIQUEM DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: DORKING BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Liquem Distribuição Ltda. contra decisão que, em sede de execução de quantia certa, não conheceu de exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a ilegalidade da taxa de juros moratórios de 2% ao mês prevista no contrato, a necessidade de interpelação prévia para constituição em mora e a ausência de comunicação sobre o inadimplemento da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros moratórios de 2% ao mês pactuada no contrato é válida; (ii) estabelecer se a mora da devedora principal depende de interpelação prévia; (iii) determinar se a agravante deveria ter sido formalmente comunicada do inadimplemento da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês decorre do artigo 5º do Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura) e da Súmula 379 do STJ, sendo inválida a previsão contratual de juros moratórios superiores a esse limite.

4)
A mora decorre do descumprimento da obrigação contratual nos termos pactuados, sendo dispensável a interpelação prévia quando há cláusula expressa prevendo o vencimento antecipado e a exigibilidade imediata do débito.

5)
A agravante, na condição de devedora solidária, responde pela obrigação independentemente de notificação prévia sobre o
inadimplemento da devedora principal, conforme disposto no contrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A taxa de juros moratórios convencionada entre particulares deve observar o limite máximo de 1% ao mês, nos termos do artigo 5º do Decreto 22.626/1933 e da Súmula 379 do STJ.

2) A interpelação prévia não é necessária para constituição em mora quando há cláusula expressa de vencimento antecipado e exigibilidade imediata da dívida.

3) O devedor solidário responde pelo débito independentemente de notificação formal do inadimplemento da devedora principal, quando assim previsto no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 22.626/1933, art. 5º; CC/2002, arts. 395 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravada
Dorking Brasil Ltda
. ajuizou execução de título extrajudicial em face da agravante
Liquem Distribuição Ltda
. e de
Granitos Santa Cecília Ltda
., consistente em instrumento particular de confissão e assunção cumulativa de dívida (fls. 20/23).

No documento firmado em novembro de
2007
, as executadas assumem a responsabilidade pelo
“
saldo devedor

dos adiantamentos recebidos pela devedora assuntora,

Granitos Santa Cecília Ltda.
,
para o fornecimento do material
“SANTA CECÍLIA”, padrões Dark,
C
lássi
c
o, Light ou “SANTA RITA”, todos extraídos em Ecoporanga, ES
”
.

A agravante

Liquem Distribuição Ltda.
figura na condição de devedora solidária.

Para quitação da dívida confessada,
a devedora assuntora se comprometera a extrair
791,42

m3
do material “SANTA CECÍLIA”,
disponibilizando
mensalmente

o mínimo de 50 m3
e, em caso de
produção inferior ao mínimo por prazo superior a três
meses
,

a credora poderia optar pelo vencimento antecipado do débito
, nos termos das cláusulas 3.1, 3.2 e 3.6, a saber:

“3.1.
A dívida reconhecida e confessada pela CONFITENTE, correspondente a 791,42 m
3
material "SANTA CECÍLIA"
, convertidos ao câmbio de R$ 1,88 do dólar comercial em 02/08/2007, tendo como base o preço do m3 descrito na cláusula terceira, item 3.2 deste instrumento, será paga a CREDORA por meio do fornecimento do material "SANTA CECÍLIA", nas condições desta Cláusula.

3.2.
A DEVEDORA ASSUNTORA extrair
á

à
s suas expensas e disponibilizará
à
CREDO
R
A, para quitação mensal da dívida or
a
confessada, o mínimo de 50
m3 (cinquenta metros cúbicos)
do material "SANTA CECÍLIA", dos tipos Santa Cecília e Santa Cecília Dark, todos de qualidade "tipo exportação”, cujo preço para efeito de quitação da dívida as partes acordam em USD 390,00/m3 (novecentos dólares americanos por metro cúbico).

[...]

3.6.
Caso a produção mantenha-se inferior ao mínimo estabelecido por prazo superior a 3 (três) meses, fica a critério da CREDORA optar pelo vencimento antecipado da dívida, com as conseq
u
ências contratuais e legais do inadimplemento da obrigação d
a
DEVEDORA A
SS
UNTORA e da CONFITENTE
.”

No item 4.1, as partes fincaram as premissas do
inadimplemento contratual, que explicitamente
dispensava qualquer aviso ou notificação para cobrar toda a dívida
, como subsegue:

“4.1.
No caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente instrumento, nos respectivos prazos e condiç
õ
es acima estabelec
id
os, ou ainda, pela ocorrência de quaisquer dos casos de antecipação legal do ven
ci
mento
, ou se contra a CONFITENTE E DEVEDORA SOLIDÁRIA ou DEVEDORA ASSUNTORA for proposta medida judicial ou extrajudicial que possa afetar sua capacidade de pagamento da dívida ora confessada,
poderá a CREDORA independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial cobrar imediatamente das devedoras todo o saldo da dívida acima descrita, confessada e assumida, acrescidas dos encargos financeiros pactuados
.”

Na cláusula seguinte, fixaram inequivocamente
juros moratórios
de 2% ao mê
s

sobre o valor devido,

incidentes
na hipótese de descumprimento da obrigação
:

“4.2.
O
não cumprimento da obrigarão assumido na forma da Cláusula Segunda e Terceira do contrato pela DEVEDORA ASSUNTORA, de quaisquer das parcelas discriminadas, em seus respectivos vencimentos, acarretará, quando de sua efetiva liquidação, a obrigaç
ão
das devedoras de pagarem
à
CREDORA
juros morat
ó
rios de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor devido
, mais atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, calculados sobre os dias em atraso, na conformidade do art. 395 do CC
; multa contratual irredutível de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido no caso de inexecução culposa da DEVEDORA ASSUNTORA, e demais prejuízos a que sua mora der causa, como, por exemplo, perdas e danos, além das demais sanções contratuais e legais.”

Nesse panorama, assiste parcial razão à agravante, no sentido de que o instrumento prevê somente a aplicação de
juros moratórios
, não remuneratórios, sobre o valor inadimplido.

Com efeito, é cediço que a limitação dos juros ao dobro da taxa legal prevista no art. 1º do Decreto 22.626/33 abarca os juros remuneratórios, porquanto admitida
a
pactuação de
juros moratórios em
taxa não superior a 1%, a teor do art. 5º da norma federal
:

Art. 5º Admite-se que pela m
o
ra dos juros contratados estes sejam elevados de 1% e não mais.

Assim sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na
Súm
ula 379
, cujo verbete enuncia que “
os juros moratórios
poderão ser convencionados até o limite de
1% ao mês
”, excetuados os contratos regidos por legislação específica.

Em uníssono leciona Maria Helena Diniz:

“Os juros moratórios consistem na indenização pelo retardamento da execução do débito.

Os juros moratórios poderão ser:

1o) Convencionais, caso em que as partes estipularão, para efeito de atraso no cumprimento da obrigação, a taxa dos juros moratórios até 12% anuais ou 1% ao mês (CC, art. 406; Dec. n. 22.626/33, art. 5o, em vigor, por força dos arts. 2.043 e 2.046 do Código Civil de 2002; Ciência Jurídica, 74:141)
.” (Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria Geral das Obrigações - 38ª ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023)

Logo, afronta a legalidade a previsão no instrumento de juros moratórios de 2%, taxa que deve ser ajustada ao limite de 1%, sem descaracterização da mora, por não configurar patente abusividade.

Assim, afigura-se plausibilidade suficiente a ensejar o parcial provimento do recurso, pois iminente a realização de perícia contábil e, por conseguinte, a adoção de parâmetro equivocado para cálculo do débito exequendo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento,
apenas para

ajustar a taxa de juros moratórios a 1%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.